Tribunal: TJES
Processo: 5000450-86.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-86.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CESAR OTAVIANO PENNA JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP – Espirito Santo Centrais Elétricas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por César Otaviano Penna Junior.

Afirmou o autor, ora recorrido, que recebeu comunicação de irregularidade em sua rede elétrica, tendo gerado o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3434072 e cobrança no valor de R$ 774,96 (setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Ocorre que o autor não reconhece a infração e nem os débitos oriundos desta, tendo em vista que decorre de ato unilateral e arbitrário da requerida, ora recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) confirmar a decisão liminar com fito de determinar que a requerida, ora recorrente, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor pelos débitos declarados inexistentes; (b) declarar a inexistência do débito discutido nos autos, decorrentes do TOI nº 3434072; (c) condenar a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O recorrente aduz preliminar de incompetência dos juizados para julgar a causa, por necessidade de perícia, a legalidade de seus atos, com a inexistência de defeito na prestação do serviço, a exigibilidade do débito, a inexistência de danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

I – Da alegada incompetência dos juizados especiais cíveis

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu
, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no medidor da residência do recorrido.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

II – Do mérito

O cerne da questão posta em juízo se refere ao âmbito de aplicação do disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
”.

Apesar das alegações da empresa recorrente, entendo que sua conduta não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados, tendo realizado o TOI fora dos preceitos regulamentares e tendo simplesmente enviado o valor que considera devido.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas consta nos autos o TOI o demonstrativo de cálculo de consumo irregular.

Ademais, não foi realizada medição fiscalizadora no aparelho, com o escopo de demonstrar ao consumidor que a irregularidade de fato teria ocorrido. Além disso, a recorrente realizou a inspeção e efetuou a substituição do medidor do recorrido de forma unilateral, uma vez que pelos documentos juntados em sede de defesa demonstram a ausência do consumidor (ID 408356 – pág. 3/4).

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte julgado:

(...) 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
(...) (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito e via de consequência.

Outrossim, tenho que a estrita observância das regras traçadas pela ANEEL representa mecanismo de obediência à jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no seguinte sentido:

“(...) 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11.
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. (...) Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Acerca dos danos morais, a conduta arbitrária e unilateral da concessionária recorrente demonstra enorme desrespeito ao consumidor, que se vê compelido a efetuar pagamento de faturas com valores exorbitantes, decorrentes de conduta não praticada por ele, para manter o fornecimento de energia elétrica, bem essencial. Sendo assim, a conduta ilícita praticada pela recorrente e a omissão quanto à resolução administrativa não devem ser consideradas como meros aborrecimentos do cotidiano de consumo, tendo em vista que demonstram ofensa à honra subjetiva do recorrido.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.